Tribunal: TJBA
Processo: 8001841-18.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n.
8001841-18.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Advogado(s)
:
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI, JOAO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA, MARIANA DE SOUZA ANDRADE

APELADO: NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO LOPES VARJAO RODRIGUES DE OLIVEIRA

****

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. CÓDIGO CIVIL 1916. NULIDADE. VÍCIO CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO.

I – Constatada que a sentença se fundamentou na falha de informação, de acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, não houve qualquer nulidade no entendimento da douta precedente.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Evidenciada a sucessão empresarial, conforme sustentado pelo Demandado, configura-se a sua legitimidade passiva, independentemente do acordo firmado com a sucedida.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - O contrato de seguro é a modalidade de contrato na qual o segurador, mediante recebimento do prêmio, se obriga a garantir ao segurado o pagamento de uma indenização, se ocorrer o risco a que está exposto.

IV – Ocorrida a contratação do seguro em 1996 e sendo o processo ajuizado em 2017, com o objetivo de ter declarada sua nulidade, decorrente de suposto vício de consentimento, impõe o reconhecimento da decadência e o provimento do recurso, de acordo o Código Civil de 1916 e a jurisprudência consolidada nos Tribunais Pátrios sobre o tema.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.º 8001841-18.2017.8.05.0248
, da Comarca de Serrinha, em que figuram como
Apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e como
Apelado
NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, RECONHECER A DECADÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA